Tribunal: TCU
Processo: 021.171/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Antonio Carlos Gouveia Junior  EPP, em solidariedade com Antonio Carlos Gouveia, como então dirigente da aludida empresa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Gilberto Elkis  Paisagista a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet sob o valor de R$ 270.846,25, no período de 25/03/2011 a 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, além de Antônio Carlos Gouveia, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto intitulado como "Gilberto Elkis - Paisagista" (Pronac 10-11841) a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal pela Lei Rouanet sob o valor de R$ 270.846,25 no período de 25/03/2011 a 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP e Antônio Carlos Gouveia), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP e de Antônio Carlos Gouveia, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "b", § 2o, 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 209 e I, 210, do RITCU, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 22/12/2011 109.144,75 23/12/2011 17.760,50 29/12/2011 50.000,00 28/3/2013 60.000,00 29/5/2013 33.941,00 9.3. aplicar em desfavor de Antônio Carlos Gouveia a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.